Tribunal: CARF
Processo: 13827.720155/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.720155/2013-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.111 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
RUBENS MALFATO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que o recorrente ou
seus sucessores junte aos autos memória de cálculo ou planilhas que espelhem os componentes
dos rendimentos recebidos acumuladamente, relacionados aos respectivos períodos de aquisição.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
24, em 25/02/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, onde foi constatada a omissão de rendimentos pagos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 29.851,92.
A fiscalização informa que é indevida a dedução com honorários advocatícios, uma vez
que não existe a previsão legal para dita dedução quando os rendimentos são
provenientes de processo administrativo.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 03/04/2013, a impugnação
de fls. 02 e 03, alegando em suma, que o valor pago a título de honorários advocatícios
não deve compor a base de cálculo do imposto de renda, conforme orientação que lhe
foi dada na ARF em Jaú.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720155/2013-17
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.111 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720155/2013-17

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes a despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento de rendimentos acumulados, não havendo
previsão legal de que se deduzam também os honorários relativos a despesas com
processos administrativos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
b) houve erro de preenchimento da declaração, pois o valor correto dos
rendimentos tributáveis está comprovado nos autos;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático, entendo imprescindível a juntada aos
autos, pelo recorrente, seus representantes ou seus sucessores, de memória de cálculo ou
planilhas que espelhem os componentes dos rendimentos recebidos acumuladamente,
relacionados aos respectivos períodos de aquisição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 64
DF CARF MF
Original